Tribunal: TJPA
Processo: 0809626-60.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809626-60.2018.8.14.0051
APELANTE: MARGARETE PEREIRA DA COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTORA PORTADORA DE LOMBALGIA, CERVICALIA CRÔNICA E DORSALGIA. INCAPACIDADE MULTIPROFISSIONAL E TEMPORÁRIA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. INVIABILIDADE DA LIMITAÇÃO SUGERIDA DE 180 DIAS, ANTES A AUSÊNCIA DE REABILITAÇÃO DA APELANTE. BENEFÍCIO DEVIDO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 85, §4º DO CPC/15). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA DETERMINAR A PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO DA APELANTE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho e/ou Reestabelecimento de Auxílio-acidente, proposta por Margarete Pereira da Costa contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando o INSS ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário em favor da autora, no período compreendido entre o dia 11/05/2018 a 22/04/2019, compensando-se os valores eventualmente pagos no mesmo período a título de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, restando indeferido o pedido de aposentadoria por invalidez.

Em sua peça inicial, a ora Apelante afirma que requereu a concessão de benefício previdenciário Auxílio Doença (Protocolo n. 31/6231108779), entretanto, tal requerimento foi indeferido por não haver constatação da incapacidade laborativa.

Sustenta ser portadora de lombalgia, dorsalgia e cervicalia crônica sem melhora e artralgia no joelho, estando impossibilitada de exercer sua profissão de faxineira, tendo em vista que não consegue realizar atividade que exija esforço físico, havendo, assim, incapacidade total para o trabalho.

Inicialmente, ajuizou ação perante a Justiça Federal (Processo n.º 3298-36.2018.4.01.3902), e através de perícia judicial realizada naquele referido juízo foi constatado que sua enfermidade decorre de acidente de trabalho, todavia, o feito foi extinto por incompetência material.

Afirma que sempre trabalhou utilizando sua força física e já tem 54 anos idade.

Ao final, pleiteou a concessão de tutela de urgência, objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

No mérito, pediu a confirmação da liminar, com a conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, bem como ao pagamento das parcelas retroativas corrigidos monetariamente e acrescidas de juros de mora, contados a partir de 11/05/2018.

A sentença foi proferida julgando parcialmente procedente o pedido da Autora (ID. 3362393).

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação (ID. 3362396), argumentando ter 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e possuir apenas o ensino fundamental incompleto, sendo que as únicas profissões que exerceu na vida foram as de vendedora e faxineira.

Sustenta que não tem como desempenhar mais tais funções e reitera que o laudo pericial teria comprovado as lesões ocupacionais na coluna vertebral e artrose nos dois joelhos, as quais são enfermidades progressivas e degenerativas, que afastariam qualquer possibilidade de exercer as funções que antes desempenhava, conforme item 10 do Laudo Pericial.

Pede a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da aposentadoria por invalidez.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao recurso interposto, consoante certidão de ID. 3362401.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento desta apelação, ao fundamento de que a Apelante não cumpre os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, todavia, se pronunciou
ex officio
, pela modificação da decisão no que tange à percepção do auxílio doença, o qual somente deve cessar com a estrita observância do disposto no art. 62 da Lei n.º 8.213/91.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação.

No mérito, o recurso não merece acolhida.

Como relatado, a pretensão veiculada nesta apelação é de reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau para a concessão, à Apelante, de aposentadoria por invalidez, ao argumento de que sua incapacidade laborativa é de natureza permanente e irreversível, além de sua baixa instrução escolar e idade de 54 anos, o que tornam mais difícil o seu retorno ao mercado de trabalho.

Sabe-se que o benefício de aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de forma permanente para o exercício de atividade laboral, sendo pago enquanto estiver nessa condição.

Nessa seara, a aposentadoria por invalidez requer que o segurado, estando ou não no gozo de auxílio-doença, seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência, nos moldes do art. 42 da Lei n° 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Na espécie, da análise dos documentos colacionados nos autos, verifica-se que, conforme o Laudo Pericial de ID. 3362384, a incapacidade para o exercício de atividade habitual da Apelante é temporária e multiprofissional, sendo que o período estimado para a sua recuperação foi de 180 (cento e oitenta dias).

Ademais, como bem pontuou o Representante do Ministério Público, consoante o Laudo Pericial mencionado, existe a possibilidade de a Apelante retornar ao trabalho para o exercício de atividade diversa da que habitualmente exercia (ID. 3362384).

Em que pese os argumentos da idade e baixa escolaridade da Apelante, o que em tese dificultaria seu retorno ao trabalho, o Laudo apresentado concluiu que sua incapacidade é multiprofissional e temporária, havendo possibilidade de readaptação para atividade diversa da anteriormente exercida.

Todavia, como também ressaltado pelo Representante do Ministério Público,
“o próprio Laudo Pericial atesta que a apelante não poderá exercer atividades que exijam esforço físico, além do que sua lesão é degenerativa e progressiva, e lhe incapacita para o desempenho da vida cotidiana de forma independente, necessitando de terceiros para desempenhar atos do dia a dia, em virtude das limitações de movimento da coluna vertebral”
.

Dessa forma, ante a restrição funcional permanente para antiga função, a Apelante tem direito ao auxílio-doença, pois deveria ser primeiramente tratada para voltar a ter capacidade laborativa, já que o laudo pericial afirma ser temporária, para ser readaptada em outra função de menor exigência física e que lhe garantisse a subsistência.

O art. 59 da Lei nº 8.213/91, ao tratar do auxílio-doença, dispõe que deve haver incapacidade para o trabalho que habitualmente se exercia por prazo superior a 15 dias:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise do dispositivo legal mencionado (art. 59 da lei nº 8.213/91) em cotejo com o laudo pericial, observa-se que a Apelante está incapacitada para o seu trabalho habitual de faxineira, por lapso temporal superior a 15 (quinze) dias consecutivos, uma vez que atestou a incapacidade relativa e temporária para a realização de suas atividades habituais, não havendo nos autos, comprovação de que a Autarquia Previdenciária tenha realizado a reabilitação da Apelante para o desempenho de atividades diversas da que desenvolvia anteriormente, o que demonstra que o caso da Apelante se enquadra na hipótese legal para o recebimento de auxílio-doença, como se lê no art. 62, caput e § 1º do mesmo diploma legal:

“Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

(Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Outrossim, levando em consideração a obrigação da Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício ser mantido até que a Apelante seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, a teor do art. 62 e §1º da Lei nº 8.213/91, restando configurada, assim, no presente caso, a transitoriedade inserida no conceito do auxílio-doença acidentário, devendo-se enfatizar que referida transitoriedade relaciona-se à incapacidade laboral que não seria definitiva para todo e qualquer trabalho.

Neste viés, deve ser reformada a sentença quanto à concessão do auxílio-doença.

Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em período anterior à vigência da Medida Provisória n. 767/2017, convertida na Lei n. 13.457/2017, este Superior Tribunal firmou entendimento de que é indevido o cancelamento do benefício de auxílio-doença com base no programa de cobertura previdenciária estimada, tendo em vista a falta de amparo legal e a necessidade de observar a ampla defesa e o contraditório. 2. O contexto fático do presente caso (2007) antecedeu a nova regulação da matéria, razão pela qual se aplica o posicionamento anteriormente firmado por esta Corte de Justiça. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1604876 MT 2016/0128963-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2018) – Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGRA PARA O CANCELAMENTO DO AUXÍLIODOENÇA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. ALTA PROGRAMADA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO CONTRÁRIA AO ART. 62 DA LEI N. 8.213/91. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença. II - O Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada". III - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado. IV - A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/91, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 968.191/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp n. 1.546.769/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 3/10/2017; AgInt no AREsp n. 1.049.440/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. V - Recurso especial provido para obstar o cancelamento automático do auxílio-doença, sem prévio procedimento administrativo. (REsp 1717405/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) – Grifo nosso

Desse modo, na esteira do parecer ministerial, a sentença deve ser reformada quanto à limitação temporal da percepção do auxílio doença, haja vista que não foi comprovada a recuperação da capacidade laborativa da recorrente, bem como, a sua readaptação funcional em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 62 da Lei n.º 8.213/91.

No que tange aos honorários advocatícios, estes deverão ser fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer da presente apelação e dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença apenas quanto à concessão do auxílio-doença com início na data de cessação indevida do benefício, acrescidos dos consectários legais, bem como determino que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2021